Tribunal: TJDFT
Processo: 0732194-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição retro (ID 76145784), visto que ausente indicação precisa de enquadramento do documento de ID 76145786 nas hipóteses estabelecidas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, bem como em razão da inadequação da pretensão de reabertura da instrução probatória do incidente julgado na origem. Note-se, por oportuno, que o recurso já se encontra apto a julgamento e que a oposição injustificada à marcha processual pode acarretar a fixação de multa, nos termos do artigo 80, IV, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator